Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-97.2023.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000913-97.2023.8.05.0073 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANUSA ANDRADE SANTOS e outros Advogado(s): CELSO APOLONIO DA SILVA APELADO: ELIOMAR MACIEL NUNES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 7º DA LEI Nº 5.478/68. DISTINÇÃO ENTRE ARQUIVAMENTO E EXTINÇÃO. MANIFESTO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO FUNDAMENTAL DO MENOR À ALIMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 7º da Lei nº 5.478/68 estabelece que o não comparecimento do autor à audiência determina o arquivamento do pedido, e não a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O arquivamento do pedido possibilita o desarquivamento mediante simples manifestação de interesse no prosseguimento do feito, enquanto a extinção impõe óbice ao seguimento da ação, exigindo novo ajuizamento. 3. A parte autora, representante legal do menor alimentando, manifestou expressamente interesse no prosseguimento da ação logo após a audiência frustrada, requerendo a continuidade do feito. 4. Tratando-se de ação que envolve direito fundamental de menor (direito à alimentação), impõe-se interpretação que prestigie a efetividade da tutela jurisdicional e o princípio do melhor interesse da criança. 5. A extinção do processo viola o princípio da economia processual, impondo às partes, especialmente ao menor, o ônus de novo ajuizamento de demanda idêntica. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000913-97.2023.8.05.0073, em que são apelantes I.G.A.M. e VANUSA ANDRADE SANTOS e apelado ELIOMAR MACIEL NUNES. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.